Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CURATELA. POSSIBILIDADE. CURATELADO EM IDADE AVANÇADA E ACOMETIDO POR DOENÇAS DEBILITANTES. ENCARGO QUE EXIGE DEDICAÇÃO E ESFORÇOS DA CURADORA. APURADO O BOM EXERCÍCIO DO ENCARGO NA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. COMPATIBILIDADE COM A FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. ARBITRAMENTO. VALOR PROPORCIONAL AO PATRIMÔNIO E RENDA DO INCAPAZ. NÃO COMPROMETIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURATELADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A solidariedade é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal - CF). É, também, princípio que rege as relações familiares e exige a proteção recíproca entre seus componentes, especialmente quando algum deles necessita de cuidados e atenção especiais. A curatela é encargo – múnus público – decorrente de desdobramento da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF) e da solidariedade familiar.

3. O Código Civil (CC) dispõe no art. 1.752 – aplicável à curatela por força do art. 1.781 – que o tutor tem direito a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. A retribuição visa compensar a dedicação ao exercício do encargo que, no mais das vezes, acarreta esforços e sacrifícios por parte do nomeado. Todavia, a importância não pode comprometer a subsistência do curatelado nem se tornar fonte de rendimentos ao curador, sob pena de subversão do instituto.

4. Na hipótese, o curatelado é acometido por esquizofrenia e outras doenças, que o tornam incapaz de reger a própria pessoa e administrar seus bens. O conjunto probatório indica que a curadora tem exercido com lisura o encargo e que o curatelado reclama cuidados contínuos, o que demanda tempo, recursos, preocupações, tomada de decisões e até mesmo sacrifícios da própria vida, em prol dos cuidados com o incapaz. É cabível a fixação de remuneração como retribuição.

5. A solidariedade familiar não obsta a fixação de contraprestação pecuniária daquele que exerce o encargo. A retribuição material – como compensação – não afasta o aspecto solidário da função.

6. No caso, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da renda do curatelado revela-se proporcional ao esforço exigido e não compromete as necessidades do incapaz.

7. Não é razoável que a remuneração incida desde a data da sentença que decretou a interdição definitiva, pois a retribuição não foi requerida à época. Presume-se que, quando a curadora assumiu o encargo, não havia interesse e necessidade na remuneração. Ademais, não foi demonstrado que o curatelado possui patrimônio capaz de satisfazer tal obrigação acumulada, o que poderia comprometer sua subsistência. A incidência da remuneração deve ocorrer a partir do seu arbitramento, pois, até então, não era devida por força de lei.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Remuneração arbitrada.